Tribunal: TJMT
Processo: 1002828-33.2018.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002828-33.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), CONAPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP - CNPJ: 06.074.107/0001-60 (AGRAVANTE), FABIANA DA SILVA NUNES - CPF: 702.854.621-72 (ADVOGADO), ALDENIR DA COSTA - CPF: 745.869.809-82 (AGRAVANTE), VALDECIR DA COSTA - CPF: 971.110.409-10 (AGRAVANTE), LUIS HENRIQUE PAIM CREMONEZ - CPF: 029.078.561-89 (ADVOGADO), GEOVANE GABRIEL CASSIANO BARROS - CPF: 053.843.861-42 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO BARROS - CPF: 810.570.599-00 (AGRAVANTE), NEI ANDREOTTI - CPF: 797.761.409-04 (AGRAVANTE), VALDECIR DA COSTA - CPF: 971.110.409-10 (AGRAVADO), LUIS HENRIQUE PAIM CREMONEZ - CPF: 029.078.561-89 (ADVOGADO), CONAPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP - CNPJ: 06.074.107/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDENIR DA COSTA - CPF: 745.869.809-82 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANE GABRIEL CASSIANO BARROS - CPF: 053.843.861-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO BARROS - CPF: 810.570.599-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NEI ANDREOTTI - CPF: 797.761.409-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 26 DA LEF. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão monocrática que reformou sentença de primeiro grau para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, diante do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA) após a apresentação de defesa nos autos de execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas questões estão em discussão: (i) a aplicação do art. 26 da Lei nº 6.830/1980 para afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em casos de cancelamento da CDA antes do julgamento de mérito em primeira instância; e (ii) a possibilidade de arbitramento de honorários por equidade em ações movidas pela Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 26 da Lei nº 6.830/1980 aplica-se exclusivamente às hipóteses em que não houve citação ou defesa do executado. A apresentação de exceção de pré-executividade impede a aplicação do referido dispositivo.

4. O princípio da causalidade determina que a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, quando demonstrado o proveito econômico do vencedor.

5. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1.076, veda a aplicação da equidade para fixação de honorários quando o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados, exigindo-se a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

6. Não se verifica hipótese de proveito econômico irrisório, inestimável ou valor da causa baixo, que autorizaria o arbitramento por equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "

1. O cancelamento da Certidão de Dívida Ativa após a apresentação de defesa pelo executado não afasta a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, aplicando-se o princípio da causalidade. 2. É inadmissível o arbitramento dos honorários sucumbenciais por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 26; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1076 e Súmula n. 153.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática que reformou a sentença de primeira instância para condenar o Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do agravado. (Id. 213645154)

Em suas razões, o agravante argumenta, em síntese, que a aplicação do disposto no art. 26 da Lei n.º 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais) afastaria a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, em razão da natureza peculiar do feito. Além disso, sustenta que a majoração dos honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, §11, do CPC/2015, é inadequada ao caso concreto, requerendo, portanto, a reforma da decisão impugnada. (Id. 217305160)

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão monocrática. Argumenta que, uma vez apresentada a defesa, o posterior cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) implica a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios. Aduz, ainda, que a fixação dos honorários com base em percentual sobre o valor da causa está em conformidade com os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis. (Id. 217830656)

Ressalta-se que não houve intimação da Procuradoria Geral de Justiça para manifestação sobre o recurso de apelação. Contudo, entendo desnecessária tal providência, considerando o entendimento reiterado do órgão, em situações semelhantes, de que o caso em questão não exige sua intervenção na lide.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Agravo Interno interposto é regular, tempestivo e cabível.

Dessa forma, conheço do recurso.

A controvérsia suscitada no presente Agravo Interno envolve duas questões centrais: (i) a possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais nos casos em que a Fazenda Pública cancela a Certidão de Dívida Ativa (CDA) antes do julgamento de mérito em primeira instância, conforme o disposto no art. 26 da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/1980); e (ii) o critério adequado para o arbitramento dos honorários advocatícios, se pela aplicação do princípio da equidade ou mediante observância do previsto no art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil de 2015.

O princípio da causalidade rege que a parte que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidentes processuais deve arcar com as despesas decorrentes, inclusive honorários advocatícios, sempre que cabível.

Nesse sentido, o artigo 26 da Lei nº 6.830/1980 dispõe:

Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Todavia, conforme entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o dispositivo em questão aplica-se exclusivamente aos casos em que a parte executada não tenha sido citada ou não tenha apresentado defesa. Essa hipótese não se verifica nos presentes autos, uma vez que o devedor interpôs exceção de pré-executividade (Id. 206651724).

Esse posicionamento foi, inclusive, objeto de súmula por esta Egrégia Corte:

A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência.
(Súmula 153)

(
destaquei
)

E o entendimento deste Tribunal de Justiça, é nesse mesmo sentido:

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PELAS PARTES DEVEDORAS –
CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – ART. 26, DA LEI N.º 6.830/80 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE
– FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3. °, I, DO CPC – REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, § 4°, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento firmado por este Sodalício, aquele que deu causa ao litigio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

2. Assim, conforme preceitua o art. 85, §§2.º e 3.º, do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico.

3. Outrossim, considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelada, com o cancelamento administrativo da CDA, os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos pela metade nos termos do art. 90, §4º do CPC.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000130-81.2020.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 30/04/2024) (
destaquei
)

Diante desse contexto, a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios revela-se medida necessária, considerando que foi a parte exequente quem deu causa ao ajuizamento da demanda, o que obrigou o Agravado a atuar processualmente para evitar a cobrança de um valor indevido. Assim, não há que se falar em isenção de honorários sucumbenciais com fundamento no art. 26 da Lei nº 6.830/1980, uma vez que esse dispositivo se aplica exclusivamente às situações em que o executado não apresenta defesa.

Quanto à fixação dos honorários sucumbenciais com base na equidade, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou seu entendimento por meio do julgamento do Tema Repetitivo n. 1076, afastando tal possibilidade nos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico se mostrem elevados. Além disso, o Tribunal regulamentou as situações específicas em que o arbitramento por equidade é admissível, delimitando as condições de sua aplicação:

i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (
destaquei
)

Portanto, não é cabível o arbitramento de honorários por equidade no presente caso, considerando o princípio da causalidade e a conclusão de que, caso o processo tivesse seguido sua tramitação regular, os executados poderiam ter suportado os efeitos financeiros decorrentes da continuidade da execução, incluindo a imposição de bloqueios e medidas expropriatórias, típicos desse tipo de procedimento.

Dessa forma, verifica-se que houve proveito econômico por parte dos apelados, o que justifica o arbitramento dos honorários na forma prevista pelo art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JULGADA PROCEDENTE - LITISPENDÊNCIA

- POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - QUANTUM – OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §3º, DO CPC - ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE
– PRECEDENTES DO STJ – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando o acórdão recorrido estiver maculado por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, o que não é o caso dos autos. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Com base no princípio da causalidade, a sucumbência cabe a quem deu causa a ação, que no caso concreto foi a Fazenda Pública, que ajuizou duas ações contra o recorrente cobrando o mesmo débito.

Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º, do artigo 85 do Códex Processual Civil.

A fixação dos honorários por equidade, implica em violação aos §§ 2º, 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar os recentes pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1044425-57.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024) (
destaquei
)

Portanto, o agravo interno deve ser desprovido, mantendo-se a decisão agravada em sua integralidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e mantenho a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024